Tribunal: TJES
Processo: 5000093-68.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-68.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR ANALFABETO E ILETRADO. CONTRATO ASSINADO A ROGO. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE HÁ DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELE CONTRATADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO QUE REQUER A REFORMA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO A ROGO PELO AUTOR, O MESMO NÃO RECONHECE AS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS DUAS TESTEMUNHAS QUE ASSINARAM O CONTRATO. ADEMAIS, IMPORTANTE MENCIONAR

QUE AO PERCEBER O DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, O RECORRENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, ALÉM DE NÃO TER UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO, COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS PELA PRÓPRIA RECORRIDA. DESSA FORMA, VERIFICA-SE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FORA FIRMADO PELO DEMANDANTE. ASSIM, A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO.

A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO NÃO AUTORIZADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: 1)
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE GEROU OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA REQUERENTE E INEXISTENTES OS DÉBITOS GERADOS A PARTIR DESSE DOCUMENTO, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS; 2) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR DESCONTADO DA PARTE REQUERENTE, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESCONTOS E DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO; 3) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS, A PARTIR DESTA DATA. POR FIM, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA A CONTA DA PARTE REQUERENTE, TAMBÉM ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO, FICANDO DESDE JÁ AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, NA FORMA DO ART. 368 DO CC, EIS QUE REQUERENTE E REQUERIDOS TORNARAM-SE CREDORES E DEVEDORES.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.